Tribunal: TJSP
Processo: 2313010-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Depósito realizado pela devedora, ora agravante, no valor apurado em liquidação de sentença. Concordância do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que determinou o pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Depósito realizado pela devedora, ora agravante, no valor apurado em liquidação de sentença. Concordância do levantamento de parte do montante e pretensão de discutir a respeito do saldo remanescente. Somente sobre o valor controvertido, que não pode ser considerado pagamento, incide o § 2o do citado art. 523 do Código de Processo Civil. Hipótese em estudo, todavia, na qual houve o reconhecimento de excesso de execução. Decisão reformada. Recurso provido.